Tribunal: TJPA
Processo: 0049054-50.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049054-50.2014.8.14.0301
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA – CABIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO NO GRUPO DE GERADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO – EMPRESA REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
In casu, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da
indenização de R$
46.350,00
(
quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais
)
(ID NºS. 888841/2141031)
, bem como, a fim de demonst
rar o nexo causal entre o dano no grupo do gerador do condomínio
e a alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento
(ID Nº. 888841), que confirma que o equipamento fora danificado
por descarga elétrica e problemas na rede elétrica.

2-
Ressal
ta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes
, uma vez que elaborados por empresas especializadas, cuja idon
eidade não foi impugnada pela ora apelante, tendo constatado que o equipamento fora danificado
em decorrência de tensão na rede elétrica,
transferindo-se à empresa recorrente o ônus de
provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não
ocorreu
no
presente caso
.

3-
Imperioso salientar também, que a concessionária ré, ora apelante, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o Condomínio lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

4-
Sendo assim, uma vez
comprovados

os danos causados pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar os segurados nos limites do contrato,
a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

5-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 46.350,00 (quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais), devidamente atualizado pelo INPC a partir do evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% (hum por cento) a partir da citação, condenando a ré, também ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
SUL AMÉRCIA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que firmou com o Condomínio Torre de Ávila contrato de seguro na modalidade compreensivo condominial, representado pela apólice de nº. 003521078, tendo salientado que no dia 18/04/2013 ocorrera um sinistro no referido Condomínio em razão de oscilações de energia elétrica, ocasionando danos elétricos no gerador.

Sustentou que a empresa requerida não dispunha de equipamentos de estabilização ou dispositivos de segurança capazes de impedir as variações de tensão na rede, tendo arcado com a quantia de R$ 46.350,00 (quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais) para a aquisição de novo gerador para o Condomínio, após a constatação por Laudo Técnico, do problema relatado, razão pela qual pleiteou a condenação da ré ao ressarcimento do valor despendido.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 888849), que julgou totalmente procedente a demanda, condenando a empresa requerido ao pagamento de indenização à título de danos materiais.

Inconformada,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 888850), alegando que não há qualquer prova acerca de conduta ilegal adotada pela recorrente, ressaltando que jamais se furtou de ressarcir eventuais danos ocorridos nos equipamentos de seus consumidores, entretanto, afirma ser necessário a mínima comprovação de procedimento inadequado por parte da requerida que viesse a causar os alegados danos.

Aduz que a responsabilidade não pode ser imputada à empresa apelante haja vista o segurado ter providenciado por conta própria a avaliação e reparo do bem supostamente danificado pela requerida, salientando que a ora apelada promoveu a reparação dos bens danificados antes de pleitear o ressarcimento à recorrente, afirmando ainda, que o grupo gerador não é alimentado pela energia fornecida pela concessionária.

Sustenta que não restou estabelecido o nexo de causalidade que permita a responsabilização da parte ré pelos fatos ocorridos, afirmando que não é somente a existência do prejuízo que acarreta a indenização, mas também a conexão entre o prejuízo sofrido e a culpa do agente, não sendo possível verificar qualquer responsabilidade da recorrente.

Alega ainda a necessidade de comprovação do dano material por parte da requerente, não tendo se desincumbido de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, afirmando inexistir o dever de reparação civil no presente caso.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, ou alternativamente, que haja a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos materiais.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 888851), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de configuração de dano material decorrente da alegada falha na prestação de serviço da concessionária requerida.

Aduziu a autora que devido a oscilações na energia elétrica fornecida pela concessionária ré, no dia 18/04/2013, ocorreu um sinistro no grupo gerador do condomínio segurado, prejuízo este que fora arcado pela seguradora apelada, tendo a mesma, na presente demanda, pugnado pelo ressarcimento dos valores despendidos.

Já a empresa apelante alega ter inexistido qualquer conduta ilegal ou irregularidade no fornecimento de energia na unidade consumidora em questão, afirmando também que a parte requerente não se desincumbiu de demonstrar o nexo de causalidade necessário para ensejar o dever de reparar.

Prima facie, cumpre registrar que o Código de defesa do Consumidor também se aplica à seguradora, ora apelada, uma vez que a teor do que dispõe o art. 349 do CC,
“a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”
.

Nesse sentido, o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, salientando-se que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

In casu,
verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da
indenização de R$ 46.350,00 (quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais) (ID NºS. 888841/2141031), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano no grupo do gerador do condomínio e a alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento (ID Nº. 888841), que confirma que o equipamento fora danificado por descarga elétrica e problemas na rede elétrica.

Ressalta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes, uma vez que elaborados por empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada pela ora apelante, tendo constatado que o equipamento fora danificado em decorrência de tensão na rede elétrica, transferindo-se à empresa recorrente o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Ação REGRESSIVA DE RESARCIMENTO Danos em equipamentos eletrônicos decorrentes de descarga elétrica Seguradora que indenizou o segurado Nexo causal bem demonstrado Danos materiais e pagamento da indenização comprovados Ação procedente Recurso desprovido, com observação.
(Apelação n.º 1060899-03.2017.8.26.0114, Relator Designado Des. Fernando Melo Bueno Filho, j. 19.7.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA A CELESC. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DA PROVA POSTULADA E CUJA PRODUÇÃO FOI INDEFERIDA. ELEMENTOS DOS AUTOS, ADEMAIS, QUE SÃO SUFICIENTES AO DESLINDE DO FEITO. TESE RECHAÇADA. MÉRITO. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM ELETRODOMÉSTICOS DE RESIDÊNCIA SEGURADA COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE RESSARCIR. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03313693620148240023 Capital 0331369-36.2014.8.24.0023, Relator: Ricardo Roesler, Data de Julgamento: 26/02/2019, Terceira Câmara de Direito Público)

Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6.º, da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos que são previsíveis e inseridos nos ricos da atividade da ré. Recurso desprovido.
(Apelação n.º 1071635-25.2017.8.26.0100, Relator Designado Des. Morais Pucci, j. 16.7.2019)

Imperioso salientar também, que a concessionária ré, ora apelante, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o Condomínio lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

Sendo assim, uma vez comprovados os danos causados pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar os segurados nos limites do contrato,
a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou totalmente procedente a demanda, condenando a empresa requerida à restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais.

É COMO VOTO.

Belém, 03/07/2020